Tribunal: TJSP
Processo: 1523592-82.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – PRELIMINAR – Nulidade – Cerceamento de defesa – AFASTADA, Mérito – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 na fração máxima estabelecida,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – PRELIMINAR – Nulidade – Cerceamento de defesa – AFASTADA, Mérito – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 na fração máxima estabelecida, qual seja, de 2/3 (dois terços). MANUTENCÃO DO REGIME ABERTO (Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "c", do Código Penal), bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Artigo 44, do Código Penal).

Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.